Tribunal: TJBA
Processo: 0000397-59.2013.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000397-59.2013.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA DA SILVA E SOUZA Advogado(s): ADRIANA SANTOS VALOIS, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: MIGUEL DOS SANTOS CALAZANS FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Extinção do processo por por ausência de interesse de agir. Suposto abandono de causa. Necessidade de intimação pessoal da parte autora. Não comprovação. Nulidade configurada. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência do interesse de agir, por abandono da causa pela parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III e VI, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito por abandono da causa observou o requisito legal da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigido pelo artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de abandono da causa, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de nulidade da sentença. 4. No caso concreto, verifica-se que a intimação pessoal da parte autora não restou efetivada. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de intimação pessoal do autor impede a extinção do processo por abandono, conforme precedentes: STJ, REsp 1811665/PA, relator ministro Luís Felipe Salomão, DJe 11/06/2019. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000397-59.2013.8.05.0173, em que figuram como apelante RITA DA SILVA E SOUZA, e, como apelado, MIGUEL DOS SANTOS CALAZANS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.